Tribunal: TRF3
Processo: 5026420-04.2019.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
20/907)

5026420-04.2019.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5026420-04.2019.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG70429-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO PABULO PINTO PEREIRA DA ROCHA - MG237357-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG70429-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PER/DCOMP RETIFICADOR. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 168 DO CTN. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DA UNIÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela União Federal, mantendo decisão monocrática que rejeitou a remessa necessária e as apelações, em mandado de segurança no qual se reconheceu a tempestividade de PER/DCOMP retificador e se determinou o seu regular processamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da apelação interposta pela União Federal, especialmente no que se refere à tese de transcurso do prazo prescricional para apresentação de PER/DCOMP retificador, nos termos do art. 168 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora a apelação da União Federal tenha sido efetivamente analisada no mérito pela decisão monocrática, com exame expresso da tese prescricional, não houve menção formal ao referido recurso no relatório e no dispositivo do julgado.

4. A omissão é suprida mediante integração do acórdão, consignando-se que a apelação da União Federal foi apreciada e teve provimento negado, com fundamento de que o prazo prescricional para pleitear restituição ou compensação tributária é de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, que ocorre com o pagamento, conforme CTN, arts. 156 e 168.

5. Afasta-se, de modo expresso, a tese fazendária de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do fato gerador, por ausência de amparo legal, mantendo-se a conclusão de que o PER/DCOMP retificador apresentado em 09/08/2019 é tempestivo em relação ao pagamento indevido realizado em 20/08/2014.

6. Ausentes novos argumentos aptos a alterar o resultado do julgamento, a integração do acórdão não produz efeitos modificativos, permanecendo íntegra a decisão monocrática anteriormente mantida pelo colegiado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão e integrar o acórdão, com negativa de provimento à apelação da União Federal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, 165 e 168; CPC, arts. 1.021, 1.022 e 489; IN RFB no 1.717/2017, art. 140.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; STF, ARE 1.089.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 25.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.386.450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5026420-04.2019.4.03.6100

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG70429-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO PABULO PINTO PEREIRA DA ROCHA - MG237357-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CAMILA PEREIRA BRISDA - MG228382-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - MG70429-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE ALMEIDA GONCALVES - MG209043-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM SÃO PAULO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), BANCO VOTORANTIM S.A.

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 4a VARA FEDERAL CÍVEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PER/DCOMP RETIFICADOR. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 168 DO CTN. CONTAGEM A PARTIR DO PAGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE INADMITE RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática, integrada por embargos de declaração, que negara provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança que declarou tempestivo PER/DCOMP retificador transmitido em 09/08/2019 e determinou seu regular processamento. A União sustenta intempestividade, impossibilidade de retificação ampliativa após decadência e violação à IN RFB no 1.717/2017, requerendo a reforma da decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PER/DCOMP retificador transmitido dentro de cinco anos da data do pagamento indevido (20/08/2014) é tempestivo, à luz do art. 168 do CTN; e (ii) saber se a decisão monocrática, integrada por embargos de declaração, deve ser reformada por suposta ausência de fundamentação ou erro na interpretação da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição para pleitear restituição conta-se da data da extinção do crédito tributário, que ocorre com o pagamento, conforme arts. 156 e 168 do CTN. O PER/DCOMP retificador transmitido em 09/08/2019 é tempestivo, pois apresentado dentro do quinquênio contado do pagamento indevido realizado em 20/08/2014.

4. A tese da União - de que o prazo deveria iniciar-se do fato gerador - não encontra amparo legal, pois o próprio art. 168, I, do CTN, expressamente determina a contagem a partir da extinção do crédito tributário.

5. A controvérsia sobre majoração do valor pleiteado não é objeto da impetração, que se restringe à tempestividade do protocolo.

6. Quanto ao pedido de declaração de direito ao processamento de futuros PER/DCOMPs, não há prova de ameaça concreta, sendo incabível mandado de segurança preventivo baseado apenas em receio abstrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Inexistem vícios na decisão monocrática, que enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, não cabendo rediscussão da matéria pela via do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negara provimento à remessa necessária e à apelação.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para apresentação de PER/DCOMP, inclusive retificador, conta-se da data do pagamento indevido, nos termos do art. 168 do CTN.

2. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta, não bastando mero receio abstrato de ilegalidade futura."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156 e 168; CPC, arts. 1.021, 1.022 e 489; IN RFB no 1.717/2017, art. 140.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a T., j. 04.06.2018; STF, ARE 1089444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a T., j. 25.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.386.450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 13.11.2023”.

Alegou o embargante omissão, pois a apelação da União não teria sido apreciada, especialmente no que tange à tese de transcurso do prazo prescricional para apresentação da DCOMP retificadora.

Em contrarrazões, o embargado aduziu que não há vícios sanáveis pela via dos embargos e que o embargante pretende rediscutir o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, reconheço existente omissão, razão pela qual passo a supri-la.

A sentença proferida em Id 302739641, integrada em Id 306854464, concedeu parcialmente a segurança, a fim de declarar o direito do impetrante ao processamento do PER/DCOMP retificador no 12208.43649.090819.1.6.16-9360, bem como anular o despacho decisório de comunicação n. 2695620 proferido pela autoridade impetrada em razão do reconhecimento da ilegalidade.

Referido pronunciamento judicial foi objeto de apelações interpostas pela União Federal (Id 278218417) e pelo Banco Votorantim S.A. (Id 310249871), além de recurso de ofício.

Em suas razões recursais, a União Federal sustentou que o pedido de retificação é fundamentado no artigo 168 do CTN, e que a restituição de indébito tributário prescreve em 5 anos, contados, no caso dos tributos sujeitos a homologação, da data do fato gerador.

A instituição financeira, por seu turno, requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecido seu direito ao processamento de todo e qualquer PER/DCOMP transmitido dentro do prazo de 5 anos constados da extinção do crédito tributário.

O mérito dos recursos foi julgado em decisão monocrática, que analisou detidamente todas as teses recursais, as quais, contudo, não foram acolhidas.

Ocorre que, no relatório e no dispositivo da decisão monocrática, constaram tão somente a apelação do Banco Votorantim S.A. e a remessa necessária, sem menção à apelação da União Federal, não obstante a análise meritória ter sido realizada, como já demonstrado, junto à remessa necessária.

Por esse motivo, a União Federal interpôs agravo interno, que foi assim decidido pelo colegiado competente:

“[...] o agravante não apresentou argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que sustentaram a decisão que negou provimento ao recurso e rejeitou os embargos declaratórios.

Desse modo, transcrevo os fundamentos das referidas decisões: [...].

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado, considero que a r. decisão monocrática deve ser integralmente mantida, eis que fundamentada em dispositivos legais e na jurisprudência pertinente, devidamente conectados ao caso concreto em questão [...]”.

Logo, há evidente omissão no acórdão embargado, que deveria ter enfrentado a matéria trazida pela agravante, relativa à não apreciação do recurso de apelação da União Federal. Desse modo, passo a integrar o acórdão, a fim de suprir a omissão.

Embora não tenha constado do relatório e do dispositivo, a apelação interposta pela Fazenda Nacional foi efetivamente apreciada. Especificamente quanto à tese da Fazenda Nacional de transcurso do prazo prescricional, a decisão adotou expressamente a extinção pelo pagamento como marco para o pedido de restituição. Vejamos:

“[...] consoante disposto nos artigos 156 e 168 do Código Tributário Nacional, o pagamento é hipótese de extinção do crédito tributário, sendo certo que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.

Desse modo, não há que se falar na contagem do prazo prescricional a partir do fato gerador, conforme entendimento do Fisco, não merecendo reparo a sentença proferida, a qual adoto as razões de decidir (ID 302739639): [...].

No caso em comento a impetrante busca anular despacho decisório que inadmitiu PER/DCOM retificador sob a alegação de que "o documento, transmitido em prazo superior a cinco anos da data de constituição do crédito, apresenta aumento no valor pleiteado" [...].

Da análise dos autos verifico que o pedido de restituição sub judice, transmitido em 09/08/2019, tem como objeto crédito decorrente de recolhimento a maior de contribuições previdenciárias relacionadas à competência de 07/2014, mas efetivamente recolhidas em 20/08/2014.

Defende a postulante que o pedido de restituição em tela não foi atingido pela prescrição quinquenal, tendo em vista que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos deve ser a data do efetivo pagamento, ou seja, em 20/08/2014, nos termos do artigo 168 do CTN.

Por sua vez, o Fisco sustenta que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição deve ser a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150 do CTN. Assim, considerando que as contribuições cujos valores pagos a maior a impetrante pretende reaver se referem à competência de 07/2014, a transmissão da PER/DCOMP em 09/08/2019 teria sido extemporânea.

Quanto à prescrição, os artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional dispõem, in verbis: [...].

Por outro lado, a extinção do crédito tributário é assim tratada pelo art. 156 do CTN: [...].

Como se nota, o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, nos termos do art. 168 do CTN e o crédito se extingue com o pagamento, conforme o art. 156 do mesmo diploma legal.

Nesse cenário, não se sustenta a pretensão do Fisco iniciar a contagem do prazo prescricional a partir do fato gerador, especialmente considerando que o próprio despacho decisório atacado apontou como embasamento legal o art. 168 daquele diploma legal.

Desta feita, considerando que o pagamento indevido foi efetivado 20/08/2014 e a transmissão do PER/DCOMP retificador no 12208.43649.090819.1.6.16-9360 foi realizada em 09/08/2019, não há que se falar em decurso de prazo prescricional [...]”.

Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado, assentando que, embora não citada no relatório e no dispositivo da decisão monocrática agravada, a apelação da União Federal foi efetivamente analisada, com afastamento expresso da tese recursal. Ausentes novos argumentos além dos afastados, nega-se provimento à apelação da União, mantida a decisão monocrática nos demais aspectos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PER/DCOMP RETIFICADOR. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 168 DO CTN. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DA UNIÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pela União Federal, mantendo decisão monocrática que rejeitou a remessa necessária e as apelações, em mandado de segurança no qual se reconheceu a tempestividade de PER/DCOMP retificador e se determinou o seu regular processamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à apreciação da apelação interposta pela União Federal, especialmente no que se refere à tese de transcurso do prazo prescricional para apresentação de PER/DCOMP retificador, nos termos do art. 168 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora a apelação da União Federal tenha sido efetivamente analisada no mérito pela decisão monocrática, com exame expresso da tese prescricional, não houve menção formal ao referido recurso no relatório e no dispositivo do julgado.

4. A omissão é suprida mediante integração do acórdão, consignando-se que a apelação da União Federal foi apreciada e teve provimento negado, com fundamento de que o prazo prescricional para pleitear restituição ou compensação tributária é de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, que ocorre com o pagamento, conforme CTN, arts. 156 e 168.

5. Afasta-se, de modo expresso, a tese fazendária de que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do fato gerador, por ausência de amparo legal, mantendo-se a conclusão de que o PER/DCOMP retificador apresentado em 09/08/2019 é tempestivo em relação ao pagamento indevido realizado em 20/08/2014.

6. Ausentes novos argumentos aptos a alterar o resultado do julgamento, a integração do acórdão não produz efeitos modificativos, permanecendo íntegra a decisão monocrática anteriormente mantida pelo colegiado.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão e integrar o acórdão, com negativa de provimento à apelação da União Federal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, 165 e 168; CPC, arts. 1.021, 1.022 e 489; IN RFB no 1.717/2017, art. 140.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 04.06.2018; STF, ARE 1.089.444 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 25.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.386.450/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 13.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração para integrar o acórdão embargado, assentando que, embora não citada no relatório e no dispositivo da decisão monocrática agravada, a apelação da União Federal foi efetivamente analisada, com afastamento expresso da tese recursal; ausentes novos argumentos além dos afastados, nega-se provimento à apelação da União, mantida a decisão monocrática nos demais aspectos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão